Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-20.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Recurso desprovido.